Tribunal: TCU
Processo: 040.680/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 766/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.680/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Monteiro de Carvalho (XXX.789.357-XX); Claudio Villanova Meyer (XXX.373.881-XX); Clayton Fagundes Barcelos (XXX.624.480-XX); Cleber Cleilton de Araujo Fernandes (XXX.675.861-XX); Cristina Eduarda Braga (XXX.519.516-XX); Cristina Signor Novelo (XXX.758.559-XX); Cristina Yamauchi (XXX.533.778-XX); Cristine Servollo Galli (XXX.558.688-XX); Elizabeth de Souza Magalhaes Costa (XXX.268.608-XX); Paulo Sergio da Costa Freire (XXX.748.464-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.